Tribunal: TJMT
Processo: 1000929-10.2019.8.11.0053
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1000929-10.2019.8.11.0053.
Origem: Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger.
Recorrente: ELIAS DA SILVA SAMPAIO.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 23/06/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ASSENTAMENTO PONTAL DO GLÓRIA - DEMORA PARA RESTABELECIMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.
2- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
3- No caso, verifica-se que houve a demora para o restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.
4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in reipsa.
5- O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.
6- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000929-10.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIAS DA SILVA SAMPAIO - CPF: 738.644.981-04 (RECORRENTE), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - AFASTADA - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - NÃO ACOLHIDA
-
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO ASSENTAMENTO PONTAL DO GLÓRIA - DEMORA PARA RESTABELECIMENTO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Não merece prosperar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
,
pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença, por isso, afasto a preliminar.

2-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz
jus
ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

3-

No caso, verifica-se que houve a demora para o restabelecimento do serviço, ultrapassando os limites do razoável, estando configurada a falha na prestação do serviço.

4-

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
.

5-

O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

6-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020